Tribunal: TJBA
Processo: 8011333-84.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8011333-84.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal

IMPETRANTE: LUIZ EDUARDO DE LIMA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CATU

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. INDEFERIMENTO DE RECAMBIAMENTO. DETERMINAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO RÉU EM SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI POR VIDEOCONFERÊNCIA. PACIENTE CUSTODIADO NO ESTADO DE SÃO PAULO EM CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO PROCESSO. DISTÂNCIA TERRITORIAL EXPRESSIVA. ALTO CUSTO OPERACIONAL E RISCO À SEGURANÇA PÚBLICA. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA (ART. 185, § 2º, DO CPP). DILIGÊNCIA DO JUÍZO IMPETRADO NA ADOÇÃO DE MEDIDAS TÉCNICAS E LOGÍSTICAS PARA A VIABILIZAÇÃO DO ATO. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DE COMUNICAÇÃO RESERVADA COM A DEFESA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO À PRESENÇA FÍSICA DO RÉU. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.Mandado de Segurança Criminal, com pedido liminar, impetrado por réu pronunciado por homicídio qualificado. A insurgência volta-se contra decisão judicial que, ao designar sessão plenária do Tribunal do Júri, indeferiu o pedido de recambiamento e escolta do acusado — atualmente custodiado na Penitenciária Lavínia I/SP por pena definitiva imposta em outro processo — determinando sua participação e interrogatório exclusivamente por meio de videoconferência.

2. O impetrante sustenta violação à plenitude de defesa e autodefesa, pleiteando o seu comparecimento físico à sessão do júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A controvérsia consiste em definir se a determinação judicial que excepciona a regra do comparecimento presencial no Tribunal do Júri e impõe a participação do réu por videoconferência padece de ilegalidade ou abuso de poder, quando fundamentada em expressivas dificuldades logísticas, alto custo operacional para o deslocamento interestadual de mais de 2.000 km e risco à segurança pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR

4.O direito à presença física do réu no Tribunal do Júri, enquanto corolário da autodefesa e da plenitude de defesa, não ostenta caráter absoluto e incondicionado. A jurisprudência consolidada admite o temperamento dessa prerrogativa diante de circunstâncias fáticas excepcionais, em estrita observância à Lei nº 11.900/2009 e ao art. 185, § 2º, incisos II e IV, do CPP.

5.A decisão impugnada encontra-se validamente fundamentada na notória inviabilidade operacional e financeira do Estado para proceder com o complexo e custoso recambiamento interestadual de réu que cumpre execução penal definitiva em outra unidade da Federação. A onerosidade da operação, aliada ao inerente risco de fuga ou distúrbios de segurança pública durante o prolongado translado, constitui base idônea para a excepcionalização da presencialidade.

6.A realização da sessão por intermédio das plataformas oficiais de videoconferência resguarda o núcleo duro da ampla defesa. Assegurada a viabilidade de participação ativa do réu nos debates e garantida a imposição legal de comunicação prévia e reservada entre o paciente (em São Paulo) e a Defensoria Pública (na Bahia), afasta-se o aventado cerceamento de defesa. Ausente comprovação de prejuízo concreto ou ilegalidade manifesta, não há direito líquido e certo a ser tutelado na via estreita do mandado de segurança. Juízo de 1º grau que agiu de forma diligente para viabilizar a participação efetiva do impetrante no julgamento popular por meios tecnológicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Mandado de Segurança conhecido e denegado.

Tese de julgamento
:"1.A determinação judicial de participação de réu preso em sessão do Tribunal do Júri mediante sistema de videoconferência não configura violação à direito líquido e certo ou ofensa à plenitude de defesa quando devidamente fundamentada na excepcionalidade decorrente de severas dificuldades logísticas, risco à segurança pública e onerosidade para o recambiamento interestadual, desde que assegurados o acompanhamento do ato e o direito à comunicação reservada com a defesa técnica."
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

.STJ - AgRg no HC: 822130 MT 2023/0153070-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança Criminal
nº
8011333-84.2026.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante
LUIZ EDUARDO DE LIMA DOS SANTOS
e como Impetrado o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CATU
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do voto do Desembargador Relator.